Tribunal: TJDFT
Processo: 0734380-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734380-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZAUTO COMPRA VENDA E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME, ANA MARIA MARTINS FREIRE DE CARVALHO AGRAVADO: LIDER PARA-CHOQUES E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, TERRACAP, RICARDO TERENCIANO PONTES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZAUTO COMPRA VENDA E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA – ME e ANA MARIA MARTINS FREIRE DE CARVALHO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de LÍDER PARA-CHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP e RICARDO TERENCIANO PONTES, na qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104462701 de origem): “Admito a emenda de ID 104158464. Inclua-se no polo passivo Ricardo Terenciano Pontes. Associem-se aos autos principais, processo no 0004100-21.2013.8.07.0018. A embargante ajuizou a presente ação com pedido de liminar para recolhimento do mandado de reintegração e posse nos autos 0004100-21.2013.8.07.0018. A embargante já ajuizou ação de embargos de terceiro referente a esse mesmo processo e imóvel no ano de 2019, processo no 0708424-03.2019.8.07.0018, formulando o mesmo pedido, mas o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão de abandono. Naquele processo foi indeferido o pedido de liminar com a seguinte decisão: O embargante ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de liminar para a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo n. 0004100-21.2013.8.07.0018. Para fundamentar o seu pleito sustenta o embargante que é proprietário e está na posse do imóvel descrito na inicial desde 1997. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O embargante com a singela alegação de ser proprietário e possuidor do imóvel pretende ser mantido na posse do imóvel, mas não há fundamento jurídico algum para essa pretensão. Vejamos. A segunda embargada, Companhia imobiliária de Brasília – TERRACAP, celebrou contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra (ID 42728459) com o embargante em 1997, todavia da análise dos documentos anexados a ação principal n. 0004100-21.2013.8.07.0018, especialmente daquele de ID 30794848 pag. 1 e 9, constata-se que ocorreu a rescisão em razão do descumprimento das cláusulas contratuais, bem como da legislação que rege o Pró-DF em 7 de agosto de 2006, data anterior a outorga da escritura pública de venda e compra celebrada com o primeiro embargado, que ocorreu em 8 de fevereiro de 2008, conforme documento de ID 26604839 pag. 4-5 também dos autos principais. Ressalte-se que as cobranças enviadas pela segunda embargada (ID 42728627, 42728676 e 42728740) demonstram apenas a desorganização desta última e não são hábeis a comprovar a manutenção do contrato e a regularidade da posse do embargante. Cumpre ressaltar que posse e propriedade não se confundem e se há alegação de propriedade apenas com a certidão do registro imobiliário se prova esse fato, todavia na matrícula do imóvel (ID 26605398 pag. 1-2 dos autos principais) consta a transmissão para o primeiro embargado, o que evidencia que o embargante não é o proprietário do bem. O embargante alegou ser possuidor desde 1997 quando celebrou contrato, porém restou comprovado nos autos principais que o primeiro embargado exerceu a posse do imóvel até 9/8/2018, quando entregou as chaves em Juízo e noticiou que o embargante trocou as fechaduras e se apossou do bem. Ora, se o embargante exerce a posse neste momento ela é indevida, eivada de vícios e por não ser ele possuidor de boa-fé não pode receber proteção judicial para se manter na posse do bem. Releva notar que não há pedido com relação a benfeitorias, mas como não há posse de boa-fé, igualmente não haveria direito à indenização de eventuais benfeitorias, portanto, todo e qualquer direito que o embargante entenda ter deve ser discutido no curso do processo. Não há necessidade de realização de audiência de justificação, nem tão pouco servem como provas as declarações anexadas, uma vez que o embargante não precisa provar a existência de posse, já que essa não é de boa-fé e, portanto, não acarreta nenhum direito em face da segunda embargada. Nesse contexto está evidenciado que o pedido formulado pelo autor não tem nenhuma plausibilidade, razão pela qual não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Naquela ação, assim como nesta, houve alegação de acordo administrativo com o restabelecimento do contrato, mas foi informado pela TERRACAP em sede de contestação que o acordo se referia a parcelas vencidas, mas não poderia e de fato não restabeleceu o contrato que formalmente havia sido extinto. O documento de ID 103785763, ao contrário do afirmado pela autora, não restabelece o contrato anterior e não há nenhuma informação nesse sentido, portanto, sem o mínimo de comprovação da alegação formulada. Houve decisão transitada em julgado para determinar a reintegração da embargada na posse do imóvel, que é público e está ocupado indevidamente pela embargante, que não obteve autorização para tanto. Assim, está evidenciado que não há elementos para o deferimento da medida pretendida. O fato de o mandado de reintegração de posse não ter sido cumprido ainda não é motivo a justificar o seu recolhimento, especialmente se considerar a pandemia que estamos enfrentando. Portanto, indefiro o pedido de ID 104406647. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Inconformada, a parte embargante recorre. Narra que o primeiro Agravante exerce a posse direta do imóvel desde o dia 19 de março de 1997, quando da assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Opção de Compra, no 29 de 1997, através do Programa de Desenvolvimento Econômico – Prodecon - da Terracap, na qual migraria para o Programa PróDF, através do processo administrativo no 160.000.461/94.6 - GDF, concedendo efetivamente a sua posse, o uso e o gozo do imóvel em litígio, matrícula no 59.111, desde cumprida as determinadas cláusulas do contrato pactuado entre as partes. Aduz que teria sublocado o imóvel, em descumprimento do contrato suso mencionado, o que acarretou as consequências contratuais, dentre elas “a perda da propriedade à época”. Diz que, apesar disso, está na posse do imóvel há anos, e que, em dezembro de 2020 teria conseguido formalizar um acordo com a TERRACAP para solucionar a questão da inadimplência e restabelecer o uso e gozo do bem. Afirma terem sido surpreendidos pelo Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento de mandado de reintegração de posse do bem. Defende a tese de que haveria ilegitimidade da TERRACAP, posto que o imóvel teria sido licitado em 2007, e adquirido pelo comprador Ricardo Terenciano Pontes. Faz ponderação de que não teria sido intimado validamente no processo administrativo n. 160.000.461-94, questionando ainda a ausência de notificação prévia para participação da licitação com o direito da preferência de compra. Pondera que estaria em vigor acordo com a TERRACAP restabelecendo o contrato. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse, sobrestando a reintegração de posse. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário para exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conquanto os agravantes aleguem que a TERRACAP não tem legitimidade para pleitear a reintegração de posse, pois teria licitado o imóvel ao segundo agravado, RICARDO, em 2007, defende a validade de um suposto acordo com a empresa pública distrital realizado em 2020, ou seja, argumentos aparentemente contraditórios. Não se pode olvidar que, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, “houve alegação de acordo administrativo com o restabelecimento do contrato, mas foi informado pela TERRACAP em sede de contestação que o acordo se referia a parcelas vencidas, mas não poderia e de fato não restabeleceu o contrato que formalmente havia sido extinto. O documento de ID 103785763, ao contrário do afirmado pela autora, não restabelece o contrato anterior e não há nenhuma informação nesse sentido, portanto, sem o mínimo de comprovação da alegação formulada.” Noutro prisma, denota-se que a reintegração de posse decorre de decisão transitada em julgado, objeto de cumprimento de sentença nos autos n. 0004100-21.2013.8.07.0018, no qual a parte ora agravante, no ano de 2019, já havia formulado pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, todavia, teve seu pleito indeferido. Nos embargos de terceiros agora ajuizado apenas repete os mesmos argumentos. Com relação ao suposto pedido de preferência na licitação realizada em 2007, infere-se dos autos de origem a informação de que, a época, quem exercia a posse era outra pessoa, no caso, a empresa Líder Para-Choques, a qual teve o pedido de direito de preferência de compra indeferido na esfera judicial – processo n. 2007.01.1.066926-9. Portanto, em tese, sequer há de se falar em direito de preferência da empresa ora agravante. Por derradeiro, observa-se que a questão em tela não se refere a contrato de locação prevista na Lei n. 8.245/1991, logo, inaplicáveis as restrições elencadas na Lei no 14.216, de 7 de outubro de 2021. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se as partes Agravadas, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator